Tribunal: STF
Processo: Pet 9985
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS EVENTUALMENTE INSTAURADOS EM FACE DO REQUERENTE. CONSULTA REALIZADA PELA SECRETARIA JUDICIÁRIA QUANTO A PROCESSOS NÃO SIGILOSOS. INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES FINDAS OU EM ANDAMENTO EM FACE DO REQUERENTE. PROCEDIMENTOS SIGILOSOS. ACESSO GARANTIDO EXCLUSIVAMENTE ÀS PARTES E SEUS ADVOGADOS, À LUZ DA SÚMULA VINCULANTE 14.



    Decisão: Trata-se de petição protocolada diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, por meio da qual Pedro Lucas Andrade Fernandes Ribeiro, por intermédio de seus advogados, “com fundamento no enunciado n.º 14 da Súmula Vinculante, no art. 7º, inciso CIV, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e nas garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da assistência técnica do advogado previstas no art. 5º, inciso LV e LXIII, da Constituição Federal”, “pleiteia, através desse Requerimento de Informações, solicitação a esse c. Supremo Tribunal Federal a fim de que lhe forneça informações sobre a existência de quaisquer procedimentos promovidos em seu desfavor”.



    A Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações: 



    “Trata-se de petição em que Pedro Lucas Andrade Fernandes Ribeiro, representado por seus advogados, requer ‘com lastro nas garantias constitucionais do direito de petição, da ampla defesa, da assistência técnica do advogado e do direito à informação, o encaminhamento de informações a respeito da existência qualquer Inquérito instaurado, sob o qual o Requerente figure como investigado’ 



    Considerando o teor do pedido veiculado na petição inicial, esta Coordenadoria realizou pesquisa fonética nos sistemas informatizados desta Corte, em nome de PEDRO LUCAS ANDRADE FERNANDES RIBEIRO, bem como pesquisa pelo do CPF nº 829.946.843-49 e não foram encontrados processos em tramitação em nome do Requerente, exceto este próprio. 



    O espelho da pesquisa realizada segue anexo. Esclarecemos, por oportuno, que a pesquisa processual realizada não considerou a busca por processos sigilosos.”



    É o relatório. Decido.



    O presente procedimento foi instaurado pela Secretaria desta Corte, para atender a pedido de informações deduzido por Pedro Lucas Andrade Fernandes Ribeiro.



    O pedido foi atendido, inexistindo dados relativos a procedimentos investigatórios findos ou em andamento nesta Corte em face do requerente.



    Procedimentos eventualmente sigilosos têm seu acesso garantido exclusivamente às partes e seus advogados, nos termos da Súmula Vinculante 14, sempre que inexista prejuízo para a realização de diligências, razão pela qual esta Presidência não detém informação sobre feitos desta natureza. 



    Nestes termos, nada mais há a prover.



    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente